Tribunal: TJMT
Processo: 1036907-16.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036907-16.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Posse, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO - CPF: 230.044.521-20 (APELANTE), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), MARIA DE PINHO RODRIGUES - CPF: 069.715.951-57 (APELANTE), JAMIL MATOS DE SOUZA - CPF: 202.872.679-20 (APELADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), REGIANE CARLA DE SOUZA LEAO - CPF: 622.049.801-10 (APELADO), ECOPAPER CUIABA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA - CNPJ: 12.212.567/0001-00 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), AUGUSTA DIAS SILVESTRIM (ASSISTENTE), LUIZ SEVERINO DOS REIS (ASSISTENTE), RAUL DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), VERA PINTO DE SOUZA (ASSISTENTE), JOÃO REINALDO DA SILVA FILHO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 485, §1o, §6o, DO CPC CULMINADO COM A INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1 Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e de forma pessoal da parte autora. 2. “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
” (Súmula no 240 do STJ) 3. Inexistindo pedido de extinção do processo por abandono de causa formulado pela parte ré, a cassação da sentença é de rigor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO e outro contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiros
” (Proc. no 1036907-16.2021.8.11.0041), ajuizada pelos apelantes contra

JAMIL MATOS DE SOUZA e outros, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (cf. Id. no

161580791).

Os apelantes, em suas razões Id. no 161580792, sustentam que a ação foi equivocadamente extinta pelo Juízo a quo, uma vez que
“não restou configurado abandono da causa, tendo em vista que não houve a expedição de intimação pessoal, em momento anterior à prolação da sentença.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença, determinando o retorno dos autos para o juízo de origem, para o regular processamento do feito (Cf. Id. no 161580792).

Ausente as contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, trata-se de embargos de terceiro em que o Juízo a quo extinguiu o feito, considerando a inércia da parte autora, ora apelante, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Pois bem.

Quando ocorre a inércia do autor em promover o andamento do processo, o CPC prevê a possibilidade de sua extinção, conforme disposição do art. 485, III, desde que obedecido o comando do § 1o, mediante a intimação pessoal da parte,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Na hipótese, é possível verificar que foi determinada a intimação dos recorrentes para se manifestarem acerca da correspondência devolvida,
in verbis
:

“
Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias manifestar sobre a correspondência devolvida”
(cf.Id. no 161580789)

Logo após, sobreveio a sentença extintiva (cf. Id. no 161580791).

Disso extrai-se que realmente a parte apelante não foi intimada pessoalmente para manifestar o interesse no prosseguimento da ação, em evidente afronta à regra prevista no § 1o do art. 485 do CPC.

Não bastasse isso, a Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça aduz que:
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”

Portanto, não é possível a extinção
ex officio
da demanda por abandono da causa sem que haja requerimento da parte adversa.

No caso, alguns dos demandados já tinham conhecimento da causa e possuíam, inclusive, advogado constituído nos autos.

Assim, de acordo com o enunciado transcrito é necessário e imprescindível o requerimento dos réus para a extinção do feito, com base no abandono da causa, o que não foi observado pelo Juízo
a quo
, sendo de rigor a decretação de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para devido prosseguimento.

Neste sentido, este Egrégio também já decidiu:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA – SÚMULA 240 DO STJ – APLICABILIDADADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.
Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção
. Na hipótese em que, a despeito da intimação pessoal, não houve a intimação prévia do advogado da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, e nem requerimento da referida extinção pela parte adversa, impõe-se a desconstituição da sentença que extinguiu o processo, com o retorno dos autos ao primeiro grau. (TJ-MT 10341578020178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021) (
negritei
e
grifei
)

Ante ao exposto, dou provimento ao apelo interposto, cassando a r. sentença objurgada, determinando a devolução dos autos ao Juízo de Origem, para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023